Tribunal: TJES
Processo: 5008777-84.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008777-84.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: FILIPE CONCEICAO SILVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo
BANCO SANTANDER BRASIL S.A
. contra decisão monocrática de Id nº 6693829, que não conheceu do agravo de instrumento, uma vez que foi interposto contra despacho desprovido de conteúdo decisório, prestando-se apenas a impulsionar o feito.

Em suas alegações recursais (Id nº
6944194
), a agravante sustenta, em síntese, que a decisão proferida em primeira instância possui teor decisório, posto que gera prejuízos à recorrente, não se tratando de mero impulso processual.

Defende que é imperioso o devido recebimento do agravo instrumento, posto que a matéria abordada está em consonância ao rol do artigo 1015 do Código de Processo Civil.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo
BANCO SANTANDER BRASIL S.A
. contra decisão monocrática de Id nº 6693829, que não conheceu do agravo de instrumento, uma vez que foi interposto contra despacho desprovido de conteúdo decisório, prestando-se apenas a impulsionar o feito.

Em suas alegações recursais (Id nº
6944194
), a agravante sustenta, em síntese, que a decisão proferida em primeira instância possui teor decisório, posto que gera prejuízos à recorrente, não se tratando de mero impulso processual.

Defende que é imperioso o devido recebimento do agravo instrumento, posto que a matéria abordada está em consonância ao rol do artigo 1015 do Código de Processo Civil.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo ao exame do mérito.

Inicialmente, cuidam-se os autos de recurso de agravo de instrumento que se insurge contra o ato judicial de Id nº 5664672, proferido pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, nos autos da ação de busca e apreensão em face de
FILIPE CONCEICAO SILVA
, reiterou a intimação da parte agravante para comprovar a mora da parte devedora, sob pena de extinção.

A irresignação do agravante tem como fundamento o fato de que uma vez comprovados os requisitos legais necessários ao deferimento da liminar, na forma estabelecida pela Norma Regente, impõe-se a sua concessão, sendo que a sua negativa somente poderia se dar dentro do que estabelece a legislação, com a efetiva purga da mora, e não pelos motivos usados na decisão agravada.

A respeito da matéria em voga, cumpre destacar que nas hipóteses de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de carta registrada a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensado, vale ressaltar, que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Assim, restou pacificada recentemente no Superior Tribunal de Justiça, “
no julgamento dos Recursos Especiais nºs 1.951.662/RS e 1.951.888/RS, sob o regime dos recursos repetitivos, Tema nº 1.132, que fixou a seguinte tese: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros .
" (TJ-SP - AI: 21891194320238260000 Santos, Relator: Sá Duarte, Data de Julgamento: 28/08/2023, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023).

Todavia, tal situação não guarda nenhuma semelhança com a dos presentes autos, na medida em que a parte agravante sequer apresentou um documento hábil que comprovasse o envio de notificação extrajudicial para o endereço indicado no contrato, a fim de demonstrar a mora do requerido, conforme consignado pelo d. Magistrado de origem, senão vejamos:

Preclusas as faculdades recursais, intime-se a requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a mora da parte devedora, visto que o documento juntado no ID 10315640 não atingiu seu desiderato, ex vi do disposto no art. 2º, §2º, do DL 911/69, sob pena de extinção do processo.

Na espécie, em consulta ao autos de origem, verifica-se que o documento de Id nº 10315640, se refere ao protesto realizado perante o cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha, não havendo, portanto, nenhum comprovante de notificação encaminhada para o endereço constante na cédula de crédito bancária, objeto da ação de busca e apreensão.

Nesse ponto, registro, ainda, que
a notificação por edital do protesto do título, para fins de constituição em mora, somente é válida desde que frustrada a tentativa de notificação pessoal do devedor, não localizado no endereço informado no contrato, nos termos do art. 15 da Lei 9.492/97, o que não restou comprovado, conforme reiterado pelo d. Magistrado Singular.

Denota-se, portanto, a ausência de conteúdo decisório do comando judicial que determinou tão somente a intimação da agravante para comprovar a mora, uma vez que, ao proferi-lo, o juiz da causa não exerce nenhuma ação intelectiva em relação à controvérsia, limitando-se a dar prosseguimento ao feito na forma expressamente prevista no Decreto Lei nº 911/1969.

Assim, tendo em vista que a possibilidade das decisões interlocutórias serem objeto de recursos de agravo se fundamenta no fato de que, por meio delas, resolvem-se questões incidentais, fácil a constatação de que o presente recurso carece de cabimento, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, qual seja, presença de comando decisório.

A esse respeito, segue a orientação jurisprudencial:

Agravo interno. Decisão que não conheceu do recurso do agravo de instrumento interposto contra decisão que
determinou a manifestação do agravante quanto à constituição em mora do réu. Ausência de cunho decisório.
Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; Agravo Interno Cível 2154345-55.2021.8.26.0000; Relator (a): Ana Lucia Romanhole Martucci; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 10ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2021; Data de Registro: 05/08/2021).

Por derradeiro, nesta via processual, observo que inexiste cunho decisório na manifestação jurisdicional do juiz singular que apenas impulsiona o feito com amparo em determinações para averiguar o preenchimento dos requisitos da ação de busca e apreensão, que no caso em tela se refere a comprovação da mora.

Dessa forma, em que pese a relevância do objeto dos autos de referência, destaco que nada impede que a parte agravante atenda o despacho ora agravado ou justifique a impossibilidade de obtenção de negativa, de forma a atender a solicitação do Juízo
a quo
e, por consequência, alcançar o pronunciamento jurisdicional pretendido o qual como consignado não foi negado, sendo apenas determinada a realização de diligência hábil a comprovar a mora, nos termos do Decreto Lei nº 911/1969.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e, no mérito NEGO-LHE
PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão monocrática agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)

Trata-se de agravo interno interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a r. decisão monocrática proferida pela eminente Desembargadora DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA (evento 6693829), que não conheceu do agravo de instrumento por ele interposto, por ausência de
“
cunho decisório na manifestação jurisdicional da juíza singular que apenas impulsiona o feito com amparo em determinações para averiguar o preenchimento dos requisitos da ação de busca e apreensão”.

A eminente relatora proferiu voto no sentido de negar provimento ao agravado interno, reiterando
“
a ausência de conteúdo decisório do comando judicial que determinou tão somente a intimação (...) para comprovar a mora”,

destacando, outrossim, que
“
a notificação por edital do protesto do título, para fins de constituição em mora, somente é válida desde que frustrada a tentativa de notificação pessoal do devedor, não localizado no endereço informado no contrato, nos termos do art. 15 da Lei 9.492/97, o que não restou comprovado, conforme reiterado pelo d. Magistrado Singular”.

Em que pese o judicioso voto proferido pela eminente relatora, peço vênia para divergir de Sua Excelência.

Primeiramente, identifica-se o cabimento do agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a comprovação da mora, eis que ela corresponde ao indeferimento do pedido liminar de busca e apreensão.

Ao receber a inicial, o Juízo
a quo
proferiu despacho determinando a intimação do
“
requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a mora, visto que o documento juntado no ID 10315640 não atingiu seu desiderato, ex vi do disposto no art. 2º, §2º, do DL 911/69”
(Id nº 10850788 do processo de referência).

O requerente, ora agravante, opôs embargos de declaração enfatizando que comprovou o envio da notificação ao endereço do devedor constante do contrato e que ainda houve regular apresentação do protesto, tendo o julgador proferido a decisão ora atacada que entendeu não demonstrado o exaurimento das tentativas de localização do devedor.

Contudo, analisando o processo de referência, verifica-se que o agravante reuniu os requisitos legais para o deferimento da medida liminar, eis que comprovada a constituição em mora do devedor pelo envio da notificação para o endereço constante do contrato, conforme comprovam os documentos identificados pelos nºs 30095684 e 30095685, e também por meio de protesto do título por edital (Id nº 10315640).

O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema Repetitivo nº 1.132
1
, em 09/08/2023, assentou tese segundo a qual:

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

I
n casu
, a notificação extrajudicial expedida pelo banco, através de telegrama, foi devolvida pelo motivo de insuficiência do endereço, o qual, por sua vez, corresponde precisamente àquele que consta do contrato firmado entre as partes (Id nº 10315623 do processo de referência), do que se extrai a validade da notificação.

Sobre o tema, já se manifestou a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO APONTADO NO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO "ENDEREÇO INSUFICIENTE". VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. TEMA 1.132. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. SENTENÇA CASSADA. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Considera-se válida a notificação extrajudicial remetida ao endereço constante do contrato, ainda que esteja incompleto, notadamente após o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça ao analisar o Tema Repetitivo nº 1132, definiu que, para comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual dispensando-se a prova do recebimento. (TJMG; APCV 5001209-58.2023.8.13.0491; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro; Julg. 15/05/2024; DJEMG 21/05/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INCOMPLETO DO CONSTANTE NO CONTRATO. TEMA 1.132 DO STJ. MORA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PRÉVIA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. DECISÃO CASSADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros, o que não restou comprovado nos autos. Dessa forma, é necessário que o credor comprove que tenha encaminhado a notificação para o mesmo endereço registrado no contrato. (TJ-MT. AC: 10003608720228110090, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2023). (TJMT; AI 1021910-83.2023.8.11.0000; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias; Julg 23/04/2024; DJMT 25/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, I DO CPC), PELO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORA. Notificação extrajudicial remetida ao endereço da parte ré/devedora constante em contrato, fornecido presumidamente por ela mesmo, a qual retornou com indicação de endereço incompleto. Falta nº. Comprovação da constituição em mora. Tese fixada no tema 1.132, no sentido de que para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro (STJ, 2ª seção, RESP repetitivo 1.951.662/RS, Rel. Ministro marco buzzi, Rel. P/acórdão ministro João Otávio de noronha, j. 09.08.2023, dje 20.10.2023). Ademais, posterior lavratura de protesto notarial, por edital, nos termos dos arts. 1º e 15 da Lei nº 9.942/1997, cujo documento é hábil à constituição em mora do devedor. Precedentes deste e. Tribunal de justiça. Sentença cassada, para determinar o regular prosseguimento do feito. Apelação cível conhecida e provida. (TJPR; ApCiv 0002158-93.2015.8.16.0062; Capitão Leônidas Marques; Sétima Câmara Cível; Relª Desª Fabiana Silveira Karam; Julg. 12/04/2024; DJPR 12/04/2024)

A notificação extrajudicial foi enviada para o endereço constante da cédula de crédito bancário, ou seja, para o endereço informado pelo próprio devedor quando da celebração do instrumento contratual, e diante da insuficiência do endereço do devedor, a instituição financeira ainda optou por constituí-lo em mora pelo protesto do título.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“orienta que ‘é possível a comprovação da mora na ação de busca e apreensão por intermédio do protesto do título por edital, desde que esgotados todos os meios de localização do devedor’ (AgInt no REsp n. 2.007.339/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de 16/3/2023)”
(AgInt no AREsp n. 2.025.550/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023).

Não obstante o protesto de título por edital tenha como exigência o esgotamento dos meios de localizar o devedor, é preciso ter em mente que o devedor não foi encontrado no endereço por ele mesmo indicado no contrato.

Assim, há que se reconhecer a regularidade também do protesto realizado, cujo documento instruiu a inicial, haja vista que a conduta do agravado feriu os princípios da probidade e boa-fé inerentes às relações contratuais ao longo de toda sua existência, consoante artigo 422 do Código Civil
2
. Nesse mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DO CONTRATO INSUFICIENTE. NÃO REALIZAÇÃO DA ENTREGA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE. ENDEREÇO INFORMADO PELO PRÓPRIO DEVEDOR. SENTENÇA CASSADA. 1. A notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, configurando, por isso, pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão de bem dado como garantia em alienação fiduciária, razão pela qual cumpre à parte autora municiar a inicial com a prévia notificação da parte devedora. 2. A notificação extrajudicial requer, para a sua validade, que seja remetida ao endereço da parte devedora constante no contrato, não sendo imprescindível que a correspondência seja pessoalmente recebida pelo devedor, mas que a notificação seja encaminhada ao endereço em questão. 3.
Em atenção aos princípios da probidade e boa-fé inerentes às relações contratuais (art. 422 do CC), dada a impossibilidade de entrega da notificação em razão de estar incompleto/inexistente o endereço do contrato, não pode o credor ser a parte prejudicada, já que o local do contrato foi informado pelo próprio devedor.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão n.1061566, 07058247120178070020, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 04/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por todo o exposto, rogando
venia
à Eminente Desembargadora Relatora,
inauguro
divergência
para

CONHE
CER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de interno, a fim de reformar a decisão monocrática agravada para conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, porquanto houve a regular comprovação da constituição em mora do agravado, o que autoriza o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Respeitosamente, é como voto.

Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

1
REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.

2
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Acompanho o voto de relatoria.

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO.
BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO REFERENTE A CONSTITUIÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1)
Trata-se de agravo interno interposto pelo BANCO SANTANDER BRASIL S.A. contra decisão monocrática, que não conheceu do agravo de instrumento, uma vez que foi interposto contra despacho desprovido de conteúdo decisório, prestando-se apenas a impulsionar o feito.

2)
A respeito da matéria em voga, cumpre destacar que nas hipóteses de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de carta registrada a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensado, vale ressaltar, que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Todavia, tal situação não guarda nenhuma semelhança com a dos presentes autos, na medida em que a parte agravante sequer apresentou um documento hábil que comprovasse o envio de notificação extrajudicial para o endereço indicado no contrato, a fim de demonstrar a mora do requerido,

3)
Na espécie, em consulta ao autos de origem, verifica-se que o documento apresentado se refere ao protesto realizado perante o cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha, não havendo, portanto, nenhum comprovante de notificação encaminhada para o endereço constante na cédula de crédito bancário, objeto da ação de busca e apreensão.

4)
A
notificação por edital do protesto do título, para fins de constituição em mora, somente é válida desde que frustrada a tentativa de notificação pessoal do devedor, não localizado no endereço informado no contrato, nos termos do art. 15 da Lei 9.492/97, o que não restou comprovado, conforme reiterado pelo d. Magistrado Singular.

5)
Denota-se, portanto, a ausência de conteúdo decisório do comando judicial que determinou tão somente a intimação da agravante para comprovar a mora, uma vez que, ao proferi-lo, o juiz da causa não exerce nenhuma ação intelectiva em relação à controvérsia, limitando-se a dar prosseguimento ao feito na forma expressamente prevista no Decreto Lei nº 911/1969.

6)
Assim, tendo em vista que a possibilidade das decisões interlocutórias serem objeto de recursos de agravo se fundamenta no fato de que, por meio delas, resolvem-se questões incidentais, fácil a constatação de que o presente recurso carece de cabimento, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, qual seja, presença de comando decisório.

7)
Por derradeiro, nesta via processual, observo que inexiste cunho decisório na manifestação jurisdicional do juiz singular que apenas impulsiona o feito com amparo em determinações para averiguar o preenchimento dos requisitos da ação de busca e apreensão, que no caso em tela se refere a comprovação da mora.

8)
Dessa forma, em que pese a relevância do objeto dos autos de referência, destaco que nada impede que a parte agravante atenda o despacho ora agravado ou justifique a impossibilidade de obtenção de negativa, de forma a atender a solicitação do Juízo
a quo
e, por consequência, alcançar o pronunciamento jurisdicional pretendido o qual como consignado não foi negado, sendo apenas determinada a realização de diligência hábil a comprovar a mora, nos termos do Decreto Lei nº 911/1969.

9)
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.